Tribunal: TJDFT
Processo: 0000247-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXACERBADO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PENA REDIMENSIONADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato, porquanto efetivamente obteve vantagem ilícita, mediante ardil e meio fraudulento, ao vender o mesmo imóvel para duas pessoas diversas.

2. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

3. Na espécie, o conjunto probatório, em especial os depoimentos da vítima, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o réu, mediante ardil e meio fraudulento, obteve para si vantagem ilícita ao vender o mesmo apartamento (mesma unidade), para duas pessoas distintas, firmando com elas instrumento Particular de Cessão de Direitos, causando um prejuízo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o segundo comprador do imóvel, que, além de não receber o apartamento (já pertencente à primeira compradora), não teve seu dinheiro devolvido pelo acusado.

4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, "nomen iuris", estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, o que ocorreu in casu.

5. Embora o prejuízo patrimonial seja consequência natural desse tipo de delito, quando for de elevada monta, como na hipótese, justifica-se a majoração da pena-base pelo desabono das consequências do delito.

6. Afasta-se a agravante da reincidência quando a anotação da folha de antecedentes do apelante, utilizada na sentença, possui condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa.

7. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula n. 26/TJDFT).

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.